Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705673-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE ALEXANDRO PRUDENCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730570-84.2022.8.07.0001 (id 177585726), integrado por embargos de declaração rejeitados (id 182388079), instaurado em desfavor de JOSÉ ALEXANDRO PRUDENCIO DA SILVA, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema SISBAJUD e ressaltou que decisão anterior já havia disposto sobre a mitigação da regra de impenhorabilidade do salário do executado. Em suas razões, a recorrente/exequente sustenta, em suma, que busca a satisfação de crédito fundado em duplicatas no valor atual de R$17.853,79. Assevera que é contraditória a alegação do juízo a quo acerca da impossibilidade de penhora do salário do devedor, porque ele próprio havia oferecido um acordo de R$500,00 em 32 parcelas, totalizando R$16.000,00, o qual foi rejeitado por ser inferior ao do débito atualizado. Desse modo, defende que restou demonstrado que o devedor possui condições de pagar um valor mensal sem prejudicar o seu sustento e de sua família e que não há lógica em indeferir o pedido de constrição pelo menos no mínimo proposto pelo próprio devedor. Aduz ainda que a quebra de sigilo bancário deve ser deferida diante dos indícios apontados de que o executado oculta patrimônio e possui renda extra e, em consequência, que seja revogada a gratuidade da justiça deferida. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para fins de quebra de sigilo bancário do executado. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência para que seja determinado a quebra do sigilo bancário do executado ou que ele apresente todos os seus extratos bancários dos últimos meses. No mérito, pugna que seja analisado novamente os pedidos de penhora mensal e quebra de sigilo bancário. Preparo regular (ids 55814119 e 55814120). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira mínima da admissibilidade, ante a preclusão, inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Como é cediço, é o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento, assim como deve estar nos limites do decidido, à luz do princípio da dialeticidade. Com efeito, compulsando os autos originários, verifica-se que a petição que ensejou a decisão agravada (id 174241140), tão somente requereu a renovação de pesquisa via sistema SISBAJUD e reiterou o pedido penhora do salário do executado. Por sua vez, a decisão ora agravada (id 177585726 - origem), indeferiu a referida pesquisa no sistema informatizado por já ter sido efetivada dois meses antes do novo requerimento e ressaltou que a mitigação da regra da impenhorabilidade já fora analisada pela decisão anterior de id 166464633 – origem, proferida em 25/07/2023. Todavia, no presente agravo de instrumento, pretende a recorrente rediscutir a aludida decisão há muito preclusa sem demonstrar qualquer fato novo superveniente. Igualmente, outra decisão a quo de 21/09/2023 (id 172604204 – origem), também fulminada pela preclusão, que havia rejeitada a impugnação a concessão da gratuidade da justiça. Insta asseverar que o processo, sobretudo a fase executiva, compõe-se de uma verdadeira sucessão de atos com vistas à consecução de um fim específico, assim a preclusão das fases anteriores constitui uma de suas principais características, exatamente como forma de se evitar o alargamento indefinido das discussões, da marcha processual e prestigiar a segurança jurídica, à luz dos artigos 502, 505 e 507 do CPC. Se não bastasse, a agravante ainda apresenta indevidamente pedido inédito de quebra de sigilo bancário, o qual não se confunde com a pesquisa SISBAJUD, não podendo assim ser invocada apenas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 do CPC. Portanto, seja pela preclusão, inovação recursal ou ausência de impugnação específica, o recurso não deve ser conhecido por se manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao Juízo de origem. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora